Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705283-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDOMAR DA SILVA MACIEL RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada da referida declaração (ID Num. 27312500 - Pág. 1), é de se presumir a capacidade financeira do autor em arcar com as despesas processuais, tendo em vista se tratar de Policial Militar do Distrito Federal. Incumbiria ao recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, embasado apenas na sua declaração formal, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.